Tribunal: TRF3
Processo: 5086951-86.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
439/689)

5086951-86.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5086951-86.2025.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ELIZABETH BRITO SANTOS DE LUCCAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: KELLI CRISTINA RESTINO RIBEIRO - SP202450-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- O acórdão abordou fundamentadamente a questão levada a julgamento, convindo ressaltar que restou demonstrado que o falecido estava incapacitado ainda durante o período de graça. Não foi considerada situação de desemprego involuntário para prorrogação de período de graça, e não há vinculação do caso ao Tema 1.360 do Superior Tribunal de Justiça.

- O segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social em razão de doença incapacitante, devidamente comprovada nos autos, não perde essa qualidade. Precedentes.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5086951-86.2025.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ELIZABETH BRITO SANTOS DE LUCCAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: KELLI CRISTINA RESTINO RIBEIRO - SP202450-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id 361970744) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (Id 357090701), que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e deu parcial provimento à apelação da parte autora, cuja ementa transcrevo a seguir:

“PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 E SEGUINTES DA LEI 8.213/91. QUALIDADE DE SEGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO. DEMONSTRADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS PRESENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Trata-se de apelação interposta pela parte atora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do INSS ao pagamento do benefício de pensão por morte.

- A parte autora alegou a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional efetiva, violação do devido processo legal e cerceamento do direito de defesa. No mérito, alegou que o falecido mantinha qualidade de segurado na data do óbito, devendo o de concessão de pensão por morte ser julgado procedente.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não configura cerceamento de defesa, violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, nem negativa de prestação jurisdicional, a sentença que, analisando a prova dos autos, adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, contudo, diversa da pretendida pela parte, decidindo de modo integral a controvérsia.

- A pensão por morte é benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, nos termos do artigo 74 da Lei no 9.213/91.

- Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada na Súmula 340, "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

- São requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte: a ocorrência do evento morte; a condição de dependente de quem objetiva a pensão; a comprovação da qualidade de segurado do de cujus por ocasião do óbito, ou, em caso de perda dessa qualidade, o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria (artigos 15 e 102 da Lei no 8.213/91 e Súmula 416 do Superior Tribunal de Justiça).

- Alega a parte autora que o falecido mantinha qualidade de segurado na data do óbito, pois o benefício previdenciário por incapacidade fora cessado sem que ele tivesse recuperado a capacidade laborativa, bem como houve requerimento de benefício assistencial dentro do período de graça, o que daria direito ao restabelecimento do benefício cessado indevidamente, bem como pelo fato de o instituidor do benefício ter deixado de verter contribuições por encontrar-se incapacitado para o trabalho desde a cessação do benefício previdenciário.

- A norma expressa no artigo 15 da Lei 8.213/91 é no sentido de que somente será perdida a condição de segurado depois de exauridas todas as possibilidades de manutenção da qualidade de segurado nela previstas.

- Analisando os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, verifica-se que há vínculos empregatícios nos períodos de 19/02/1975 a 16/02/1976, 17/01/1977 a 10/03/1977, 08/12/1980 a 01/07/1981, recolhimentos como contribuinte autônomo e contribuinte individual de 01/06/1996 a 31/07/1996 e de 01/07/2006 a 31/10/2008, bem como deferimento de benefício previdenciário de auxílio-doença de 21/03/2009 a 28/04/2010, e de benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência nos períodos de 27/01/2011 04/09/2014 e de 02/06/2015 até a data do óbito em 18/04/2016.

- Não houve perda da qualidade de segurado, pois o conjunto probatório dos autos (relatórios, exames e receituários médicos) revela que o falecido estava em tratamento médico desde 2009, em razão de diversas patologias, e nos dados do SABI - Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, constata-se que foi realizada perícia médica em 27/08/2010, posteriormente, à cessação do benefício previdenciário da auxílio-doença, concluindo pela incapacidade laborativa, em razão dele não apresentar resposta satisfatória ao tratamento médico.

- Mesmo se desconsiderada a prorrogação prevista no §1o do artigo 15 da Lei no 8.213/91, há que se considerar que o falecido se encontrava incapacitado, ainda no período de graça, para exercer atividade laborativa que garantisse seu sustento, sendo certo que não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir, em virtude de males incapacitantes.

- Comprovada a condição de cônjuge, a dependência econômica é presumida, nos termos do § 4o artigo 16 da Lei no 8.213/91.

- Presentes os requisitos legais, é devida a concessão do benefício de pensão por morte à parte autora, nos termos dos artigos 74 e 77, §2o, inciso V, alínea "c", "6", da Lei no 8.213/91.

- O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo em 26/08/2017, nos termos do artigo 74, inciso II, da Lei no 8.213/1991.

- Para a obtenção de indenização, deve-se demonstrar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita - comissiva ou omissiva - do agente. No caso, não está comprovado o prejuízo sofrido pela parte autora.

- Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

- Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

- Sem custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

- Matéria preliminar rejeitada. Apelação da parte autora parcialmente provida.”

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, contradição e obscuridade, uma vez que considerou a situação de desemprego do falecido para a prorrogação do período de graça, com base apenas na ausência de anotação em carteira profissional. Aduz que não houve pronunciamento sobre a necessidade de provas materiais para comprovação do desemprego involuntário, matéria afetada pelo Tema 1.360 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados. Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada apresentou resposta (Id 364914352).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No presente caso, não se verifica nenhum dos vícios apontados, eis que a decisão embargada acolheu tese diversa da pretendida.

Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:

“A parte autora pleiteia a concessão do benefício de pensão por morte em virtude do óbito de Luiz Roberto de Luccas, falecido em 18/04/2016 (Id 326888642).

A qualidade de dependente da parte autora em relação ao pretenso instituidor do benefício está demonstrada pelas certidões de casamento (Id 326888641) e de óbito (Id 326888642), nas quais consta como cônjuge e declarante do óbito, sendo a dependência econômica presumida, nos termos do artigo 16, inciso I e § 4o, da Lei no 8.213/91.

O ponto controvertido refere-se à comprovação da qualidade de segurado do de cujus.

Verifica-se que a parte autora requereu na via administrativa o benefício de pensão por morte (NB 21/176.548.451-8) em 26/08/2017, indeferido em 12/12/2017, por perda da qualidade de segurado, com a seguinte motivação: “CESSAÇÃO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE deu-se em 04/10 (mês/ano), tendo sido mantida a qualidade de segurado até 15/06/2011”( Id 326888645).

Contudo, a parte autora alega que o falecido mantinha qualidade de segurado na data do óbito, pois o benefício previdenciário por incapacidade fora cessado sem que o segurado tivesse recuperado a capacidade laborativa, bem como houve requerimento de benefício assistencial dentro do período de graça, o que daria direito ao segurado ao restabelecimento do benefício cessado indevidamente, bem como pelo fato de o instituidor do benefício ter deixado de verter contribuições por encontrar-se incapacitado para o trabalho desde a cessação do benefício previdenciário.

A respeito da qualidade de segurado, cumpre ressaltar que o artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.”

A norma expressa no artigo 15 da Lei 8.213/91 é no sentido de que somente será perdida a condição de segurado depois de exauridas todas as possibilidades de manutenção da qualidade de segurado, nela previstas.

Conforme disposto no §4o do artigo 15 da Lei no 8.213/1991, c.c. o artigo 14 do Decreto Regulamentar no 3.048/1999, com a nova redação dada pelo Decreto no 4.032/2001, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no artigo 30, inciso II, da Lei no 8.212/1991 para o recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido.

No presente caso, analisando os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id 326888659 - Pág. 17-21), verifica-se que há vínculos empregatícios nos períodos de 19/02/1975 a 16/02/1976, 17/01/1977 a 10/03/1977 e de 08/12/1980 a 01/07/1981, recolhimentos como contribuinte autônomo e contribuinte individual de 01/06/1996 a 31/07/1996 e de 01/07/2006 a 31/10/2008, bem como deferimento de benefício previdenciário de auxílio-doença (NB 31/535.177.896-0), de 21/03/2009 a 28/04/2010, e de benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência no período de 27/01/2011 04/09/2014 (NB 87/549.775.822-0) - deferido por tutela antecipada, posteriormente revogada, nos autos do processo no 0005279-68.2011.4.03.6302 (Id 326888660 - Pág. 1-36, Id 326888661 - Pág. 1-3, Id 326888663 - Pág. 1-4) - e de 02/06/2015 até a data do óbito em 18/04/2016 (NB 87/701.741.229-0).

É sabido que o referido benefício de natureza assistencial, não gera direito ao dependente à pensão por morte.

Assim, considerando apenas os recolhimentos constantes nos dados do CNIS, o benefício previdenciário de auxílio-doença NB 31/535.177.896-0 concedido de 21/03/2009 e cessado em 28/04/2010, bem como o recebimento do último benefício de natureza assistencial, a qualidade de segurado para fins de concessão do benefício pretendido teria sido mantida, em tese, apenas até 16/06/2011, de forma que, na data do óbito em 18/04/2016, o falecido não tinha qualidade de segurado.

Contudo, o julgador não pode se afastar das peculiaridades das situações concretas que lhe são postas, a fim de conferir ao conjunto probatório, de forma motivada, sua devida valoração.

Verifica-se dos autos que após a cessação do pagamento do benefício previdenciário em 28/04/2010, o falecido não possui outros recolhimentos na condição de empregado ou de contribuinte individual, tendo a parte autora alegado nos autos a situação de desemprego do falecido em razão de incapacidade laborativa.

Em relação à referida alegação, verifica-se do relatório médico (Id 326888646) emitido pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, que o falecido teve atendimento na unidade em 04/12/2009, seguido de internações até a data do óbito em 18/04/2016, com diagnóstico de Diabetes Mellitus e suas complicações (Pancreatopatia Crônica, Retinopatia Diabética), K860 - Pancreatite Crônica Induzida por Álcool, além de Demência não especificada e Edema Pulmonar, tendo sido juntado o prontuário médico (Id 326888646 - Pág. 2-11).

No mesmo sentido, o documento médico emitido pelo hospital, indicando a continuidade do tratamento das doenças, principalmente tratamento psiquiátrico, em 26/05/2015 (Id 326888646 - Pág. 12-14), e fichas de atendimento médico em 02/08/2015 (Id 326888757).

Houve, também, a juntada de documento médico demonstrando que o falecido realizava tratamento por “Transtornos Mentais e comportamentais pelo uso abusivo de álcool – síndrome de dependência”, desde 1979, constando inúmeras internações (Id 326888735, Id 326888736).

Do SABI - Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade constam laudos médicos, com exames realizados em 15/04/2009, descrevendo que o falecido era etilista crônico havia mais de 30 anos, estava internado em "casa de recuperação" desde 21/03/2009, bem como havia comparecido ao exame acompanhado de membro da Instituição GAREVI. A perícia diagnosticou quadro de síndrome de dependência de álcool -transtorno mental devido ao uso da substância (CID: F102), com data de início da doença - DID em 01/01/1979, data de início da incapacidade - DII em 21/03/2009 e data de cessação do benefício - DCB em 21/05/2009.

No mesmo sentido, os exames datados de 25/05/2009, 28/07/2009, 06/11/2009 e 28/01/2010, alterando apenas as datas de cessação do benefício - DCB, para 21/07/2009 (Id 326888761 - Pág. 10), 17/10/2009, 41/01/2010 e 28/04/2010, com a observação de que o prontuário médico do falecido apontava para diversas comorbidades de longa data e de difícil controle, inclusive histórico de 40 internações psiquiátricas.

Consto no exame que determinou a cessação do pagamento do benefício expressamente: "Paciente continua "internando" em Casa de Recuperação para alcooltras já completando 1 ano em março passo e segundo Dr. Marcelo crm 85347 deverá se manter por maior período para a sua recuperação". Nas considerações da perícia do INSS, constou que o fato de o falecido encontrar-se em unidade social e não médica não caracterizava internação, razão pela qual não conferia direito ao benefício previdenciário por incapacidade, consignando ainda "Segurado já está "internando" há mais de 13 meses, tempo suficiente para estabilizar o quadro", concluindo pela ausência de incapacidade.

Dessa forma, embora o benefício de auxílio-doença NB 31/541.489.959-9 tenha sido cessado em 28/04/2010, não se pode falar em perda da qualidade de segurado, pois da consulta aos dados do SABI - Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, constata-se que foi realizada perícia médica em 27/08/2010, relatando que o segurado continuava internando, com a manutenção do quadro de sintomas psiquiátricos, baixa resposta ao tratamento e exame médico constatando o diagnóstico de pancreatite crônica. Nas considerações da perícia, constou que o periciado apresentava incapacidade funcional física e mental pelas várias comorbidades apresentadas, sem controle clínico satisfatório até aquela data, concluindo pela existência de incapacidade laborativa, fixando a DID em 01/01/1980, DII em 18/06/2010 e DCB em 30/10/2010.

Na perícia realizada no processo no 0005279-68.2011.4.03.6302, em 06/09/2011, foi relatado que o segurado apresentou documentação médica datada de 25/05/2010, 10/02/2011 e 11/02/2011, comprovando diagnóstico de pancreatite crônica induzida por álcool, cistos renais simples bilaterais, retinopatia diabética, acuidade visual em olho direito e esquerdo, bem como diabetes mellitus, concluindo-se que o segurado apresentava incapacidade parcial e permanente para o trabalho, com restrições para exercer serviços pesados, bem como quanto para serviços em que a integridade visual bilateral é necessária.

No feito, houve sentença de procedência do pedido, com concessão de tutela de urgência. Contudo, em grau recursal, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido, sob a fundamentação de que não foi comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho e para a vida independente, descaracterizado o requisito da deficiência exigido pelo artigo 20, caput, da Lei no 8.742/1993.

Verifica-se que o benefício assistencial objeto do processo no 0005279-68.2011.4.03.6302 foi indeferido, pelo fato de as doenças diagnosticadas na perícia e na documentação (Diabetes Mellitus) e suas complicações, retinopatia diabética e a pancreatite crônica induzida por álcool, não configurarem a condição de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício assistencial.

Contudo, para fins de concessão do benefício ora requerido, deve ser analisado o conjunto probatório apresentado nos presentes autos.

Como mencionado, a parte autora juntou aos autos toda documentação médica indicado que o falecido passou por diversas internações por ser portador de doenças de base (Diabetes Mellitus), com complicações crônicas e agudas, afetando olhos (retinopatia), rins (nefropatia), nervos (neuropatia), coração, além de diversas internações desde 1979 para tratamento de transtornos mentais e comportamentais pelo uso abusivo de álcool – síndrome de dependência, apresentando pancreatite crônica induzia por álcool, demência e edema pulmonar.

A certidão de óbito (Id 326888642) aponta como causa da morte 'edema pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva', ou seja, a mesma doença diagnosticada em 2009 na documentação médica juntada aos autos.

Dessa forma, conclui-se que não houve perda da qualidade de segurado, pois o conjunto probatório dos autos revela que o falecido estava em tratamento médico desde 2009, em razão do quadro acima relatado, e nos dados do SABI - Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, constata-se que foi realizada perícia médica em 27/08/2010, posteriormente à cessação do benefício previdenciário da auxílio-doença, concluindo pela incapacidade laborativa, em razão de o falecido não apresentar resposta satisfatória ao tratamento médico.

A questão relativa à perda da qualidade de segurado, em se tratando de benefício de pensão por morte, em que o segurado deixou de efetuar os respectivos recolhimentos por não ter mais condições de saúde para fazê-lo já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado (AgRg no REsp 1.245.217/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012).

3. Contudo, no caso em análise, o Tribunal de origem concluiu, com amparo nos elementos fático-probatórios dos autos, que a autora já havia perdido a qualidade de segurada na data de início da incapacidade, tendo consignado, no mais, que não ficou comprovado que a ausência do recolhimento de contribuições previdenciárias ocorreu de maneira involuntária por motivo de incapacidade para o trabalho.

4. Dessa forma, a adoção de entendimento diverso quanto à data de início da incapacidade (ou da sua duração), notadamente para reconhecer que a recorrente mantinha a qualidade de segurada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial . Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

5. Agravo interno do particular a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1818334 / MG, Primeira Turma, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Julgado em 03/10/2022, DJe 05/10/2022);

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ANTES DA OCORRÊNCIA DA MOLÉSTIA INCAPACITANTE. BENEFICIO INDEVIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, após cumprida a carência e conservando a qualidade de segurado, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência.

II- A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado.

III- Ocorre que, no caso sub examine, tendo restado consignado ser a incapacidade do autor muito posterior ao fim de seu vínculo previdenciário, o reconhecimento da perda da qualidade de segurado e, consequentemente, o indeferimento do pedido de acidentário é medida que se impõe.

IV- A alteração do julgado demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Incidência do óbice na Súmula 7 do STJ.

V- Agravo interno desprovido.” (AgRg no REsp 1245217 / SP, Quinta Turma, Ministro GILSON DIPP, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012).

No mesmo sentido tem decidido esta Décima Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MENOR. QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL.

I – Remessa oficial tida por interposta, na forma da Súmula 490 do STJ.

II - O de cujus ficou incapacitado para o trabalho quando ainda ostentava a condição de segurado, tendo preenchido, ainda, os requisitos concernentes ao cumprimento da carência necessária à concessão do benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, condição que se incorporou ao seu patrimônio jurídico.

III - A jurisprudência é pacífica no sentido de que não perde o direito ao benefício o segurado que deixa de contribuir para a previdência por estar incapacitado para o trabalho (STJ, RESP 84152, DJ 19/12/02, p. 453, Rel. Min. Hamilton Carvalhido).

IV - Quanto ao termo inicial do benefício, cabe elucidar que a autora possui menos de 18 anos de idade, não incidindo a prescrição contra ela, nos termos do art. 79 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual o início de fruição da pensão por morte em comento deve ser a data do óbito (23.02.2017).

V - Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, improvidas. Apelação da parte autora provida.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL/MS, 5005037-68.2023.4.03.9999, Relator Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO; 07/02/2024; Intimação via sistema DATA: 07/02/2024);

“Assim, conclui-se que o falecido tornou-se incapacitado para o trabalho enquanto ainda mantinha a condição de segurado, cumprindo os requisitos para a obtenção de benefício por incapacidade.

Dessarte, tendo preenchido as exigências necessárias à concessão de benefício por incapacidade, observa-se que, por ocasião do óbito, o falecido possuía a qualidade de segurado, satisfazendo o requisito." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL/SP, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, 10a Turma, julgamento 08/05/2024, Intimação via sistema DATA: 09/05/2024);

"APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8213 DE 1991 – CONCLUSÃO DA EXISTÊNCIA DA DOENÇA DECORRENTE DO LAUDO – BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1) Para fazer “jus” à aposentadoria por invalidez, o segurado ou a segurada devem cumprir os requisitos do art. 42 da Lei no. 8213 de 1991.

2) A jurisprudência é pacífica no sentido de que não perde o direito ao benefício o segurado que deixa de contribuir para a previdência por estar incapacitado para o trabalho. Veja-se a respeito: STJ, RESP 84152, DJ 19/12/02, p. 453, Rel. Min. Hamilton Carvalhido.

3) O laudo confirma a existência de doença totalmente incapacitante de forma definitiva.

4) Benefício concedido.

5) Condenação em consectários.

6) Apelação da parte autora provida." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL/SP; Relator Juiz Federal Convocado MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgamento em 28/08/2024, DJEN DATA: 02/09/2024).

Saliente-se, ademais, que a cobertura previdenciária é um direito social fundamental, garantido pela Constituição Federal no artigo 6o que enumera a Previdência Social como um dos direitos sociais, ao lado de outros como educação, saúde, trabalho, lazer e segurança.

Concluir de outra forma, impossibilita que o trabalhador sem colocação no mercado de trabalho ou impossibilitado de recolher, fique excluído da cobertura previdenciária, mesmo comprovando já ter contribuído para o Regime Geral de Previdência Social por tempo suficiente ao deferimento do benefício, a lhe garantir qualidade de segurado.

Portanto, deve ser reformada a sentença recorrida, para reconhecer à parte autora o direito ao benefício de pensão por morte.”

Com efeito, diversamente do alegado, o acórdão abordou fundamentadamente a questão levada a julgamento, convindo ressaltar que contatou-se que o falecido estava incapacitado ainda durante o período de graça. Não foi considerada situação de desemprego involuntário para prorrogação de período de graça, e não há vinculação do caso ao Tema 1.360 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando apenas os recolhimentos constantes nos dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS e o benefício previdenciário de auxílio-doença (NB 31/535.177.896-0), concedido de 21/03/2009 e cessado em 28/04/2010, bem como o recebimento do último benefício de natureza assistencial, a qualidade de segurado para fins de concessão do benefício pretendido teria sido mantida, em tese, apenas até 16/06/2011.

Porém, da análise da farta documentação juntada aos autos, constatou-se que não houve perda da qualidade de segurado, pois o falecido estava em tratamento médico desde 2009, em razão de quadro de Diabetes mellitus e suas complicações, retinopatia diabética e pancreatite crônica induzida por uso abusivo de álcool, e, sobretudo, porque, realizada perícia médica em 27/08/2010, posteriormente à cessação do benefício previdenciário da auxílio-doença, concluiu-se pela incapacidade laborativa, em razão de o falecido não apresentar resposta satisfatória ao tratamento médico.

Importante mencionar que, no que concerne à valoração da prova, o Código Processual Civil preconiza em seu artigo 371 que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Portanto, como mencionado, o conjunto probatório revela que o falecido se encontrava incapacitado, ainda no período de graça, para exercer atividade laborativa que garantisse seu sustento, sendo certo que não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir em virtude de males incapacitantes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA AJUIZADA COM O OBJETIVO DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. VIABILIDADE DO APELO ESPECIAL NÃO CONSTATADA. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO. 1.

Caso em que não se vislumbrou ambiente para a concessão da almejada medida suspensiva, na medida em que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que não há falar em perda da qualidade de segurado, na hipótese em que comprovada a eclosão de doença incapacitante, ainda durante o período de graça.

2. Agravo interno não provido.” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.801.963/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019) – destaquei.

Desse modo, sem razão a autarquia previdenciária.

Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se que, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- O acórdão abordou fundamentadamente a questão levada a julgamento, convindo ressaltar que restou demonstrado que o falecido estava incapacitado ainda durante o período de graça. Não foi considerada situação de desemprego involuntário para prorrogação de período de graça, e não há vinculação do caso ao Tema 1.360 do Superior Tribunal de Justiça.

- O segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social em razão de doença incapacitante, devidamente comprovada nos autos, não perde essa qualidade. Precedentes.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão